Tribunal: TJPA
Processo: 0811217-23.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2023-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811217-23.2019.8.14.0051

APELANTE: IGOR GABRIEL VERAS BEZERRA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO: 0811217-23.2019.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM

APELANTE:

IGOR GABRIEL VERAS BEZERRA

ADVOGADO: MARLON TAVARES DANTAS – OAB/PA 27.108-A

APELADO: SEGURADORA LIDER DE CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT.

ADVOGADO: LUANA SILVA SANTOS – OAB/PA 16.292

ADVOGADO: GERFISON SOARES SILVA – OAB/PA 22.615

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO. DPVAT. SEGURO OBRIGATÓRIO. APLICAÇÃO DA LEI 11.945/2009. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO SUPERIOR. ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 474 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. NECESSÁRIA GRADUAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

1 – O artigo 3º, alínea b, da Lei n. 6.194/1974, não faz distinção entre invalidez total (incapacidade permanente) ou parcial (debilidade permanente), pelo que é devida a reparação indenizatória no valor estabelecido no diploma legal.

2 – Consta na perícia de id. 6809730 - Pág. 2, a debilidade permanente de membro superior (clavícula), sendo portanto, devida a indenização do seguro obrigatório DPVAT, nos termos do enunciado da Súmula nº 474 do egrégio Superior Tribunal de Justiça (em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez).

3 – Inexiste nos autos documento que ateste o grau das lesões sofridas pelo apelante, se fazendo necessária a realização de nova perícia médica judicial para apuração desses danos, devendo esclarecer, o profissional, se as lesões causaram invalidez permanente, total ou parcial, e, se parcial, completa ou incompleta, pois somente com essas informações é possível enquadrá-las na tabela prevista em lei específica, que demonstrará o valor a ser pago, a título de indenização securitária, pela seguradora apelada.

4 - Recurso provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar

provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por IGOR GABRIEL VERAS BEZERRA objetivando a reforma da sentença de id. 6809737, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVÁT, ajuizada pelo apelante em desfavor da apelada.

Consta de peça inicial (Id. 6809679) que a parte autora fora vítima de um acidente automobilístico que lhe acarretou fratura de clavícula, com debilidade permanente.

A parte demandada em sede de contestação (id. 6809693), alega que efetuou o pagamento administrativo no valor de R$ 337,50, sendo aferido como LIMITAÇÃO FUNCIONAL DE OMBRO ESQUERDO, enquadrando-se no seguimento “Perda completa da mobilidade de um dos ombros”, para qual o valor indenizável é de 25% do valor máximo indenizável (25% de R$ 13.500,00), com grau residual, no percentual de 10% (10% de 25% de R$ 13.500 = R$ 337,50), afirmando nada mais ser devido ao demandante.

Laudo Pericial de id. 6809730, onde embora tenha afirmado inexistir invalidez permanente, reconhece haver debilidade permanente e limitante, com incompatibilidade para diversos laboras (levante, transporte e deposição de pesos).

Em sentença (Id. 6809737), o Magistrado de 1º grau julgou improcedente a demanda, em razão do laudo pericial ter afirmado ser inexistente a invalidez permanente.

Irresignada com a sentença, a parte autora, ora apelante, em suas razões recursais de Id.
6809739,
alega, que o acidente de trânsito lhe acarretou debilidade permanente, com graves limitações físicas, bem como, que busca a indenização pelo seguro DPVAT e não por invalidez laborativa.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para que seja cassada a r. sentença a quo, para fins de prosseguimento do feito com o necessário enquadramento das sequelas existentes na tabela de graduação do DPVAT.

Contrarrazões ofertadas no id. 6809742, onde se pugna pelo desprovimento do recurso, ante a inexistência de invalidez permanente.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2023.

Belém,( PA),

2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Na hipótese dos autos, a debilidade física do autor apelado, muito embora lhe tenha causado sequelas físicas consideráveis em razão da debilidade da clavícula ser permanente e limitante, além de gerar incompatibilidade para diversos laboras (levante, transporte e deposição de pesos), não o tornou absolutamente inválido nem o incapacitou para o exercício de atividade laboral de forma absoluta.

De modo que, conquanto tenha o segurado sofrido sérias consequências decorrentes do acidente, o Juízo sentenciante entendeu que a situação examinada, não se subsume à generalidade da previsão legal que resguarda a indenização securitária.

No entanto, a jurisprudência pátria, melhor analisando as questões que envolvem o recebimento de seguro por acidente automobilístico, tem evoluído o entendimento no sentido de admitir a indenização securitária em percentual fixado proporcionalmente às lesões físicas ou psíquicas permanentes, aplicando-se a tabela para cálculo de indenização.

Neste sentido, segundo o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 474, em caso de invalidez parcial o pagamento do seguro DPVAT deve observar a respectiva proporcionalidade.

Ademais, o artigo 3º, alínea b, da Lei n. 6.194/1974, não faz distinção entre invalidez total (incapacidade permanente) ou parcial (debilidade permanente), pelo que é devida a reparação indenizatória no valor estabelecido no diploma legal.

Assim, constatado que não houve a invalidez de caráter permanente (na medida em que não resulta em incapacidade definitiva para o trabalho), o segurado faz jus à indenização de acordo com as Resoluções do CNSP - Conselho Nacional de Seguros Privados, em conformidade ao consignado na Tabela de Acidentes, que prevê indenização proporcional ao dano pessoal sofrido pelo segurado, de forma que o quantum indenizatório deve guardar relação com a percentagem de redução funcional apresentada pelo membro ou órgão atingido.

Note-se que o laudo pericial de id. 6809730 - Pág. 2, realizado pelo perito judicial, embora tenha atestado que "

a debilidade da clavícula acometida é permanente e limitante; além de gerar incompatibilidade para diversos laboras (levante, transporte e deposição de pesos)", entretanto não mencionou o percentual de redução da capacidade.

Destarte, embora seja incontestável que o segurado restou acometido de sequelas em razão do acidente, o laudo apresentado não viabiliza a quantificação das lesões sofridas e o seu enquadramento na tabela de graduação da Lei 11.945/09. Até porque, o médico perito atestou, ao responder o quesito 7º do laudo pericial supracitado, que inexiste invalidez, portanto, esta informação, impede a gradação da repercussão dos danos.

Desse modo, tendo em vista que não há nos autos documento que ateste com segurança o grau das lesões sofridas pelo apelante, necessária se faz a realização de nova perícia médica judicial para apuração desses danos, devendo esclarecer, o profissional, se as lesões causaram invalidez permanente, total ou parcial, e, se parcial, completa ou incompleta, pois somente com essas informações é possível enquadrá-las na tabela prevista em lei específica, que demonstrará o valor a ser pago, a título de indenização securitária, pela seguradora apelada.

P
ortanto, impõe-se a anulação da sentença para realização de nova perícia.

ISTO POSTO, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO, PARA CASSAR A SENTENÇA GUERREADA, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS AO JUIZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 10/07/2023